Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749846-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PLASTICOURO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E TECIDOS LTDA - EPP E OUTROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau desconstituiu a penhora e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa, na forma do art. 921, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta, em síntese, ter ocorrido violação ao princípio da não surpresa, por não lhe ter sido concedida oportunidade de se manifestar antes da desconstituição da constrição. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente agravo de instrumento em decorrência de supressão de instância. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator